Tribunal: TJMT
Processo: 1024474-69.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024474-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA CIRINO DE SOUZA - CPF: 121.625.498-24 (AGRAVANTE), ANTENOR ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 041.718.241-41 (AGRAVADO), EMERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 904.003.991-72 (AGRAVADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULOS C/C DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – DEFERIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO QUE ENCERROU A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA AUTORA E DO SEU ADVOGADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REDESIGNAÇÃO – INTIMAÇÃO VÁLIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, consoante preconiza o parágrafo único do artigo 274 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Veículos c/c Danos Morais, Estéticos e Lucros Cessantes, assim decidiu:

“Homologo o pedido de desistência do depoimento pessoal da demandante para que surta seus legais efeitos. Os demandados não arrolaram testemunhas e o advogado da autora não se fez presente pela segunda vez, sendo que já houve uma outra audiência para o qual ele foi intimado e não compareceu – DJE/MT 10979/2021. Ante a desistência do depoimento pessoal da requerente e não havendo testemunhas a serem ouvidas neste ato, vez que a testemunha arrolada pela autora não se fez presente e em razão do advogado da própria autora, dou por encerrada a instrução processual e abro para as razões finais.

Na sequência pela advogada dos requeridos foi apresentado alegações finais na forma oral, que segue gravado em áudio e vídeo.

Formalizados os autos, voltem-me conclusos. Cumpra. Dou os presentes por intimados e cientificados dos termos aqui constantes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, que segue anexado neste termo. Nada mais havendo, determinou a MMª Juíza o encerramento do presente termo, que vai assinado digitalmente tão somente por esta magistrada, conforme disposto no art. 137, parágrafo único [1], da CNGC/TJMT e art. 25 da Resolução 185/2013 do CNJ.”

Dessa decisão a agravante opôs Embargos de Declaração que foram desprovidos e neste Agravo ela aponta alega que há contradição e omissão no
decisum
.

Alega que a audiência do dia 01/02/2022 foi realizada sem o cumprimento das intimações da parte autora e de seu advogado, conforme determinado na audiência do dia 22/09/2021. Diz que opôs Embargos de Declaração e que pleiteou que o Juízo “a quo” designasse nova audiência de instrução e julgamento para oitiva da autora e da testemunha arrolada na exordial, mas o pedido foi rejeitado nos Aclaratórios.

Expõe se raciocínio de forma bastante confusa, que seu patrono somente foi intimado na véspera do ato, bem como não houve intimação do causídico para indicação do seu atual paradeiro.

Requer seja concedido o benefício da justiça gratuita sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Contrarrazões no id 156641172-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apesar da decisão agravada não constar daquelas inseridas no rol do artigo 1015 do CPC, trata-se de produção de provas e se procedentes os argumentos da autora/agravante, poderia prejudicá-la e retardar o andamento do processo ao seu final, pois seria examinada apenas em Recurso de Apelação.

Em relação ao benefício da justiça gratuita pleiteado pela recorrente, o artigo 98 do CPC assim dispõe:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Logo, considerando que ela afirmou não ter condições de arcar com os encargos processuais, DEFIRO o pedido.

Em relação ao mérito recursal, farei um retrospecto nas redesignações de audiência para constatar se os argumentos da recorrente têm procedência:

- Na audiência de 09/10/19 o advogado da autora insistiu na oitiva das testemunhas Antonio e Marcos Jahel, que não se apresentaram (id 63014020- autos em 1º grau). Foi, então, redesignada para 02/12/2019;

- Na audiência de 02/12/19 o advogado da autora desistiu da oitiva das testemunhas acima mencionadas. A Juíza homologou a desistência e redesignou audiência para 19/03/2020 porque ainda havia uma testemunha da autora para ser ouvida.

- Nova redesignação para 25/05/21 e depois para 22/09/21.

Na audiência de 22/09/21 a autora e seu advogado não compareceram, sendo redesignada para 01/02/22, tendo a juíza assim consignado:

Constata-se que apesar de devidamente intimada na pessoa de seu patrono, via DJE nº 10979/2021, disponibilizado em 14.05.2021, a parte demandante e seu advogado não se fizeram presente a este ato virtual, tendo a MMª Juíza aguardado até às 14h35.

Assim, ante a manifestação dos requeridos, redesigno a audiência para o dia
01 de fevereiro de 2022 às 14h00
.

No mandado constou a determinação para que a autora fosse intimada por Oficial de Justiça caso não conseguisse contato telefônico (id 66092114), e a intimação não ocorreu porque a autora mudou de endereço. Confira-se (id 73457557 – autos em 1º grau):

“Certifico que dando cumprimento ao mandado, compareci ao endereço indicado e não intimei a autora Claudia em razão da mesma ter mudado para local desconhecido.”

Posteriormente, foi certificado que
a decisão proferida na audiência de 22/09/21 não foi publicada no DJE em razão de erro no sistema PJE. Assim, impulsiono os autos para intimação da parte autora para ciência do inteiro teor da decisão id 66092114, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não obstante o teor dessa certidão, verifica-se que a autora não foi intimada antes, pelo Oficial de Justiça, porque mudou de endereço e não comunicou ao Juízo e neste caso, p
resume-se válida a intimação,
conforme preconiza o artigo o artigo 274, parágrafo único do CPC:

Art. 274.
Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único
. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUDANÇA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO. NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. ART. 274 DO NCPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 274, parágrafo único, do NCPC, reputa-se válida a intimação realizada no endereço cadastrado da parte, mesmo que não recebidas, quando sobrevier mudança e não houver comunicação ao juízo. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07247592020208070000 DF 0724759-20.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, correta a decisão agravada que encerrou a instrução processual e determinou aberta a fase de apresentação de alegações finais.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023